Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716432-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: LEONARDO MOREIRA MENDANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de LEONARDO MOREIRA MENDANHA, processo n. 0707715-14.2022.8.07.0001. Compulsando os autos de origem, denota-se que o d. Juízo a quo, em 07/07/2022 (ID 130495799) prolatou sentença, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator